Tribunal: TJES
Processo: 5002853-98.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002853-98.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE DE ABREU CARDOSO MAIA e outros
RECORRIDO: ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITERIO PARQUE LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE RECURSO INOMINADO Nº
5002853-98.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
:
ASSISTENCIAL CACHOEIRO CEMITÉRIO PARQUE LTDA ME

EMBARGADA:
MICHELE DE ABREU CARDOSO MAIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Vistos em inspeção – 2021.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos pela parte requerida em face do acórdão (id. 823945) que conheceu do recurso por ela interposto e lhe negou provimento, mantida a sentença por seus fundamentos.

Os embargos possuem a finalidade sanar alegada omissão em relação à tese recursal suscitada pela embargante, mais especificamente relacionado às provas dos autos, que afastariam o direito da autora/embargada.

Embargos opostos no prazo legal.

Pois bem

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, em que pese a alegação de
error in judicando,
tem-se que a questão foi devidamente abordada por esta E. Recursal, tendo consignado a validade das provas juntadas aos autos pela parte contrária, de modo a demonstrar que a recorrida não possui conhecimento exato e preciso das condições impostas pela embargada.

‘‘
(...)
Com efeito, a recorrente alega o áudio anexado aos autos (ID
75243
1) não seria prova suficiente para dar embasamento a condenação, visto que não faz menção as pessoas que estão conversando, não tendo nenhum indícios que o homem com quem a prima da recorrida conversa seria funcionário da recorrente, portanto, poderia ter sido facilmente fraudado. Desta feita, em que pese as alegações recursais, a recorrida tentou de todo modo demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido da juntada do áudio,
do detalhamento de suas ligações realizadas, a fim de comprovar que de fato entrou em contato com a recorrida no dia dos fatos narrados.
Nesse sentido, por mais que o arquivo anexado esteja nomeado como se a conversa tivesse sido feita pelo whatsapp, tal afirmação não pode ser levada em consideração
, visto que durante a conversação é possível que estão em ligação telefônica e que preposto da recorrente fala alguns detalhes do plano contratado pela recorrida, dando a entender sua experiência no assunto.
A propósito, a resposta da telefonia ao ofício encaminhado certifica a concretização de noticiada chamada telefônica, originada pelo ramal da filha do falecido
para o telefone fixo da recorrente
, (28) 3522-5252, às 06:52:15h do dia 06/08/2019 (3728507 e 4333080).
(...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir questão devidamente apreciada, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos, mas
se lhes NEGA ACOLHIMENTO,
mantido o acórdão por seus fundamentos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.